Tribunal: TJDFT
Processo: 0748626-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748626-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JOSE DA PENHA DE MELO D E S P A C H O A recorrente deixou de instruir o presente recurso com a guia do preparo, o que impede comprovar se o comprovante constante no ID 21325381 refere-se às custas deste agravo de instrumento. Promova a recorrente a respectiva juntada da guia, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasilia - DF, de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora